Tribunal: TJSP
Processo: 1008232-63.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coisa julgada e litispendência – Não ocorrência, no caso dos autos.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (síndrome do impacto nos ombros) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa do segurado, com a necessidade de reabilitação profissional – Auxílio-doença acidentário devido até a conclusão do programa de reabilitação profissional e, a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coisa julgada e litispendência – Não ocorrência, no caso dos autos.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (síndrome do impacto nos ombros) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa do segurado, com a necessidade de reabilitação profissional – Auxílio-doença acidentário devido até a conclusão do programa de reabilitação profissional e, a partir de então, devido o pagamento de auxílio-acidente – Recursos oficial e voluntário das partes parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008232-63.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
AGNALDO DE JESUS MAGALHÃES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram
provimento em parte aos recursos. Sustentou oralmente o Dr. Bruno Leonardo
Fogaça", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008232-63.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008232-63.2016.8.26.0053
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado/Apelante: Agnaldo de Jesus Magalhães
Comarca: São Paulo
Voto no 37.309.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Coisa julgada e
litispendência Não ocorrência, no caso dos autos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT (síndrome do
impacto nos ombros) Comprovação pericial da lesão, do
nexo causal e da incapacidade laborativa do segurado, com
a necessidade de reabilitação profissional Auxílio-doença
acidentário devido até a conclusão do programa de
reabilitação
profissional
e,
a
partir
de
então,
devido o pagamento de auxílio-acidente Recursos oficial
e voluntário das partes parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 314/320 (e adendo declaratório
de fls. 366/367) cujo relatório é adotado, julgou parcialmente procedente
ação movida por Agnaldo de Jesus Magalhães em face do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, condenando a autarquia no pagamento
de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir de 05.01.2009,
dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença (fls. 288),
compensando-se os valores pagos administrativamente, bem como na
reabilitação profissional do autor; abono anual, atrasados com juros de
mora; atualização monetária; e honorários advocatícios de 15% sobre as
parcelas vencidas até a sentença, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela
o
INSS.
Pede
o
reconhecimento
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008232-63.2016.8.26.0053 -Voto no
3
litispendência e coisa julgada. Sustenta que foram pagos auxílios-doença
inacumuláveis com o auxílio-acidente, pugnando pela compensação. No
mérito, bate-se pela reforma do julgado, aduzindo a inexistência de
incapacidade laborativa e de nexo causal. Insurge-se contra os índices de
correção monetária.
Recorre
também
o
autor,
pugnando
pelo
restabelecimento do auxílio-doença até a conclusão do processo de
reabilitação profissional e, a partir de daí, o pagamento do auxílio-acidente.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1 Anteriormente à propositura desta demanda o
autor ajuizou ação no Juizado Especial Federal, buscando a concessão de
aposentadoria por invalidez, que foi julgada improcedente, por ausência de
incapacidade laborativa.
A r. sentença de fls. bem apreciou essa preliminar,
carecendo sua fundamentação de qualquer adminículo. Merece destaque o
fato de que na ação proposta na Justiça Federal a discussão centrava-se
em benefício de 2014 e aqui o auxílio-doença é de 2015.
De outro lado, nos autos da ação que tramitou na 3a
Vara da Acidentes do Trabalho da Capital, processo no
0023566.62.2013.8.26.0053, o autor pugnou pela concessão de auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008232-63.2016.8.26.0053 -Voto no
4
doença apenas no período de 14.12.2010 a 03.03.2011, intervalo de alta
médica dos benefícios até então concedidos, bem como pela revisão da
renda mensal inicial.
Assim, o pedido e a causa de pedir de referida ação
são diversos da presente demanda, não havendo que se falar em coisa
julgada ou litispendência.
É de se atentar, contudo, que nos autos do
processo no 0023566.62.2013.8.26.0053 foi reconhecido ao autor o direito
ao recebimento de auxílio-doença no período de 14.12.2010 a 03.03.2011.
Assim, para que não ocorra pagamento em
duplicidade de benefícios no mesmo período em virtude do ajuizamento
das duas ações, é de ser observada a decisão proferida nos autos do
processo no 0023566.62.2013.8.26.0053.
2 A perícia médica realizada nos autos pelo Dr.
Eduardo de Moraes constatou que o autor é portador de síndrome do
impacto em ombros.
Estabeleceu o perito o nexo causal entre as
atividades laborativas do segurado (açougueiro) e a moléstia diagnosticada.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade
parcial e permanente do segurado para o trabalho, devendo ser readaptado
para atividades sem sobrecargas em ombros.
Nestes termos, verificada pelo perito a necessidade
de reabilitação profissional do segurado, de rigor a concessão de: -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008232-63.2016.8.26.0053 -Voto no
5
a) Auxílio-doença acidentário de 91% do salário de
benefício (ut art. 59 da Lei 8.213/91 e alterações posteriores), a partir
de 31.07.2015,
dia
seguinte
ao
da
cessação
auxílio-doença
NB
610.890.608-5 (fls. 294), devido até a finalização do processo de
reabilitação profissional (art. 62 da Lei no 8.213/91). Os valores recebidos a
título de auxílio-doença em razão da mesma lesão após essa data
(31.07.2015) deverão ser compensados.
b) - Auxílio-acidente de 50% do salário de benefício
(ut art. 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores), a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário ora concedido.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for
o caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
É devido também o abono anual.
Não é o caso de conceder o auxílio-doença nos
intervalos de alta médica a partir 04.04.2012, como pugnado pelo autor na
inicial.
Isto porque, antes de ingressar com a presente
demanda, o autor ajuizou ação no Juizado Especial Federal, que foi julgada
improcedente, por ausência de incapacidade laborativa.
Assim, a data de início do pagamento do auxílio-
doença somente a partir da alta médica concedida em 30.07.2015 não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008232-63.2016.8.26.0053 -Voto no
6
conflita com a ação anterior julgada improcedente, com trânsito em
julgado em 10.07.2015 (fls. 283) e atende à data pugnada na inicial.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda,
o posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810
(RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento
do valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
A
verba
honorária
arbitrada
não
comporta
alteração.
Fica mantida a tutela concedida na r. sentença de
fls., alterando-se, contudo, o benefício para auxílio-doença, nos termos ora
decididos.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008232-63.2016.8.26.0053 -Voto no
7
partes.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1008232-63.2016.8.26.0053
2 - Nome do segurado:
Agnaldo de Jesus Magalhães
3 - Benefício concedido:
Auxílio-doença de 91%
4 - DIB:
01.08.2015
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)